Tribunal: STF
Processo: RE 94118
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA, CUMULADA COM A DE
SONEGAÇÃO DE BENS DE HERANÇA, BASEADAS NOS ARTS. 246, 1.176, 1.780 E
1.782 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO SE COGITA DE AÇÃO ANULATORIA DE PARTILHA.
TRATANDO-SE DE AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL, VISANDO A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, O PRAZO PRESCRICIONAL E DE VINTE (20)
ANOS (ART-177 DO CÓDIGO CIVIL), A CONTAR DO FALECIMENTO DO SUPOSTO
DOADOR. NÃO TEM APLICAÇÃO A ESPÉCIE O ART-178, PAR-6., INC-V, DO
CÓDIGO CIVIL. POR OUTRO LADO, O ART-495 DO COD. PROC. CIVIL NÃO FOI
PREQUESTIONADO (SÚMULA 282).
FINALMENTE, O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO SE ACHA CONFIGURADO, A
MINGUA DE IDENTIDADE OU ASSEMELHAÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AS
DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.